Tribunal: STF
Processo: HC 71639
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
"HABEAS CORPUS". ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DA PENA.
ABRANGENCIA DO ART. 18, III, DA LEI N. 6.368/76. CONCURSO EVENTUAL DE
AGENTES. MAJORAÇÃO DA PENA QUANDO QUALQUER DOS CRIMES DA LEI DECORRE
DE ASSOCIAÇÃO. EXACERBAÇÃO PENAL EM VIRTUDE DOS ANTECEDENTES DO RÉU.
1.         A ASSOCIAÇÃO EVENTUAL OU "CONCURSUS DELINQUENTIUM", CAUSA
MAJORANTE DA PENA NOS DELITOS DE ENTORPECENTES, PREVISTA NA LEI
EXTRAVAGANTE, EQUIVALE AO CONCURSO DE PESSOAS DO DIREITO PENAL
CODIFICADO.
2.         O LEGISLADOR ESTREMOU NO INCISO III, DO ART. 18, DA LEI N.
6.368/76, DUAS HIPÓTESES DISTINTAS: DE UM LADO, DECORRER O DELITO DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, E, DE OUTRO, VISAR A MENORES OU
HIPOSSUFICIENTES.
3.         SE HOUVE O CRIME DEFINIDO NO ART. 12 DA LEI DE TÓXICOS, E
PARA PRATICA-LO ASSOCIARAM-SE DUAS OU MAIS PESSOAS - EMBORA ASSIM
TENHAM PROCEDIDO PARA O FIM ÚNICO - DA PRATICA DE UM SÓ CRIME, CABE O
ACRÉSCIMO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ITEM III, DO ART. 18, DA MESMA
LEI.
4.         CORRETA A DECISÃO QUE JUSTIFICOU A PENA-BASE ACIMA DO
MINIMO LEGAL COM BASE EM MAUS ANTECEDENTES SOCIAIS E JURÍDICO-PENAIS,
CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE DO AGENTE, E,
ESPECIALMENTE, NAS CIRCUNSTANCIAS E CONSEQUENCIAS DO CRIME,
REVESTIDASDE EXTREMA GRAVIDADE.
           "HABEAS CORPUS", CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.